Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001688-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ILDA DE SOUZA NEVES - CPF: 314.195.421-68 (EMBARGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA COTAS DO PASEP – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO REJEITADAS NA ORIGEM – CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ – TESE DE INAPLICABILIDADE DO CDC – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.300/STJ – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001688-26.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: ILDA DE SOUZA NEVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 342176855) que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, para reformar em parte a decisão agravada, apenas para fazer constar que o ônus de provar cabe à parte autora, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova, e ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do Banco do Brasil, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC, além de ter rejeitado as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da justiça estadual e prescrição.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“O acórdão entendeu pela a legitimidade passiva do Banco, todavia resta evidente a omissão e contradição, pois o Ilmo. julgador equivocadamente deixou de verificar os pontos destacados na defesa e no agravo interposto pelo Banco Embargante, nos quais se comprovam que apesar da tentativa da parte Embargada de alegar que demanda tem finalidade de receber valores que alega ter sido desfalcados de sua conta, a narrativa da inicial, bem como o pedido inicial comprova que a real intenção é justamente alterar os parâmetros de cálculo estabelecidos pelo Conselho Diretor. O que a parte Embargada fez foi apresentar pedido genérico, sem qualquer indício de que tenha ocorrido o desfalque alegado”
(sic).

Sustenta que
“Para que não reste dúvidas quanto ao destacado pelo Banco no agravo de instrumento, que não há desfalques na conta PASEP objeto da ação e que a pretensão real da parte Embargada é alterar os índices previamente estabelecidos pelo Conselho diretor, cuja responsabilidade é da União, veja-se a inicial apresentados pela parte autora não apresentam nenhum desfalque, MAS RECOMPOSIÇÃO DE VALORES. Pela simples visualização do cálculo apresentado comprova-se, o suposto desfalque na verdade se origina da atualização de valores existentes na conta em 1.988 até data recente sem qualquer abatimento e ainda com, ALTERANDO TOTALMENTE indices e juros diversos dos estabelecidos pelo Conselho Diretor, logo a União é quem deve figurar no polo passivo”
(sic).

Mensura que
“Não trata de desfalques e má gestão, mas sim, conforme já destacado acima, a comprovada inexistência de desfalques alegados e a intenção da parte Embargada em na verdade alterar os índices de correção previamente estabelecidos pelo Conselho Diretor (expressamente comprovado pelo pedido elaborado pela própria parte Embargada), sendo, portanto, responsabilidade da União, devendo a ação ser proposta em face a União, com a extinção da ação em face ao Banco, sob pena de violação ao artigo 330, II do CPC e 485, VI do CPC. Comprovada a alteração de parâmetros dos indices prés estabelecidos pelo Conselho Diretor, resta evidente que a presente ação não trata de desfalques, mas sim de tentativa de alterar indíces legalmente estabelecidos para auferir valores que não lhe são devidos”
(sic).

A par desses argumentos, pugna que se
“Ante o exposto, requer sejam admitidos os embargos, dando-lhe o efeito infringente, a fim de reformar a decisão embargada para ao final, reconsiderar o acórdão embargado, com a declaração de ilegitimidade passiva do Banco e legitimidade da União, com a remessa dos autos para a Justiça Federal”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta contradição e omissão apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA COTAS DO PASEP – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO REJEITADAS NA ORIGEM – CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ – TESE DE INAPLICABILIDADE DO CDC – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.300/STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150 do STJ), o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo de demanda que discute eventual falha na prestação do serviço referente à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto à má gestão, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

Nos mesmos moldes, definiu-se que o prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205 do Código Civil), cujo termo inicial deve ser contado a partir da ciência inequívoca, pelo titular, das movimentações indevidas ou irregularidades nos lançamentos em sua conta individual do PASEP.

Evidenciando-se nos autos que o saque dos valores depositados na conta individual vinculada ao PASEP ocorreu no ano de 2017, momento em que a parte autora obteve ciência inequívoca das irregularidades alegadas, impõe-se a rejeição da prejudicial de prescrição, porquanto não exaurido o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, sendo tempestiva a propositura da demanda em 2024.

É firme a jurisprudência no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações dessa natureza, quando o pedido formulado na inicial não versa sobre ilegalidade dos índices de correção definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, mas sobre suposta falha na administração da conta, hipótese que afasta a presença da União no polo passivo.

A distribuição do ônus da prova, por sua vez, deve observar o disposto no Tema 1.300 do STJ, segundo o qual: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC”.

Recurso parcialmente provido, apenas para fixar a distribuição do ônus probatório nos moldes preconizados pelo Tema 1.300/STJ, conforme detalhado no voto.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne a aplicação do tema 1.150 do STJ.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo nenhuma contradição ou omissão a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Insurge-se o agravante requerendo o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Sustenta, para tanto, a sua ilegitimidade para figurar na lide, razão pela qual defende a imprescindibilidade da intervenção da União.

Além disso, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, aduzindo ter exaurido o prazo decenal.

Sobre os temas, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1.150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"
i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii)
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do
BANCO DO BRASIL S/A
não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, à luz dos elementos constantes dos autos, não há falar em competência da Justiça Federal, uma vez que se encontra confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A, responsável pela gestão das contas do PASEP, sobretudo no que se refere a saques indevidos ou à aplicação incorreta de índices de juros e de correção monetária. Assim, confirma-se, também, a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026